Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR QUITADO EM PROCESSO DIVERSO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS SOBRE O EXCESSO DECOTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado submeter à apreciação judicial, independentemente de forma ou de segurança do juízo, a defesa de questões objetivas assentadas em prova pré-constituída, como no caso de falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional, consoante enunciado da Súmula n. 393/STJ.
2. Insubsistente o fundamento de necessidade de impugnação do excesso via embargos à execução (art. 917, II, do CPC), visto que o excesso de execução apontado pelo excipiente tem origem em litispendência e/ou coisa julgada, questão de ordem pública, cognoscível de ofício (art. 485, § 3o, do CPC) e que, in casu, não enseja dilação probatória, pois reconhecida de plano pela parte exequente que decotou referido excesso.
3. Acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução, deve o exequente ser condenado em honorários de sucumbência, com a fixação de percentual sobre o valor excedente que foi reduzido do valor exequendo inicial.
4. Recurso conhecido e provido.